Tribunal: TJES
Processo: 5002343-23.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002343-23.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCELIA TONETO REINALDO MAGNAGO
RECORRIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002343-23.2022.8.08.0030

Recorrente:
LUCELIA TONETO REINALDO MAGNAGO

Recorrido:
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
e
PHILCO ELETRONICOS SA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ERRO SOBRE O PRODUTO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A COMPRA SOB FORTE CONVENCIMENTO DA RÉ/RECORRIDA. PRELIMINAR, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DA SEGUNDA RECORRIDA, CONSISTENTE NA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. A AUTORA, NESSE SENTIDO, FAZ JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, A QUAL RESTOU LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES DA SEGUNDA RECORRIDA. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA AUTORAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NO MÉRITO, NÃO SE VÊ RAZÃO PARA REFORMA, ISSO PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE FOI LUDIBRIADA, PELA PRIMEIRA RECORRIDA, NA COMPRA DO AR CONDICIONADO. NO MAIS, O CONSUMIDOR TEM A OBRIGAÇÃO DE VERIFICAR AS ESPECIFICIDADES DO PRODUTO E O ATENDIMENTO À SUA NECESSIDADE ANTES DE ADQUIRI-LO. AINDA, O LAUDO NÃO VERIFICOU DEFEITOS NO PRODUTO, SENDO PROVA SUFICIENTE PARA CONVENCIMENTO DE QUE NÃO HÁ FALHAS PASSÍVEIS DE TROCA, DEVOLUÇÃO OU MANUTENÇÃO NOS TERMOS DO CDC, ASSIM, AFASTADA RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95). NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)